Tribunal: TJSP
Processo: 2021640-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO CONDOMÍNIO – INTERESSE EM TRANSFERIR RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – DIREITO DE REGRESSO NÃO COMPROVADO PELA DENUNCIANTE, DE PLANO, POR PROVAS NECESSÁRIAS À PRÓPRIA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO CONDOMÍNIO – INTERESSE EM TRANSFERIR RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – DIREITO DE REGRESSO NÃO COMPROVADO PELA DENUNCIANTE, DE PLANO, POR PROVAS NECESSÁRIAS À PRÓPRIA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021640-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARCELA
SOARES CARNEIRO DA CUNHA, são agravados ANDRE RICARDO DALLA
COSTA, ANDRÉ ARAÚJO DALLA COSTA e GUSTAVO ARAÚJO DALLA
COSTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021640-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCELA SOARES CARNEIRO DA CUNHA.
AGRAVADOS: ANDRÉ RICARDO DALLA COSTA E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE BAURU 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41824
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

DENUNCIAÇÃO
À
LIDE
REJEITADA

ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
E
PEDIDO
DE
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
AO
CONDOMÍNIO
INTERESSE EM TRANSFERIR
RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO

DIREITO DE REGRESSO NÃO COMPROVADO PELA
DENUNCIANTE,
DE
PLANO,
POR
PROVAS
NECESSÁRIAS À PRÓPRIA INSTRUÇÃO DA AÇÃO
PRINCIPAL RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 1415 que, em ação de indenização por danos materiais e morais
decorrente de acidente de trânsito, indeferiu o pedido de denunciação à lide.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, que a denunciada Sociedade Amigos do Lago Sul, é a
administradora do Bairro Residencial fechado onde ocorrera o acidente e então residiam
agravante e agravados. Sustenta que, ao quedar-se inerte na construção do calçamento,
inclusive permitindo obstáculos para o livre acesso aos transeuntes, a Sociedade
Amigos do Lago Sul provocou nas vítimas do fatídico acidente conduta que acabou por
causar as lesões corporais sofridas pelo agravado André Ricardo e o óbito de sua esposa
Maria Carolina. Assevera que não pretende transferir à entidade a responsabilidade pelo
evento danoso do qual foi partícipe, se assim for apurado, mas garantir ao denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
que se responsabilize por sua omissão de obrigação a qual assumira pelas normas
internas fixadas em assembleia.
Recurso regularmente processado, com resposta dos
Agravados a fls. 112/119.

É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra a decisão que rejeitou o
pedido de denunciação à lide nos seguintes termos: “Sendo assim, seja porque não se
trata de hipótese de intervenção obrigatória, seja porque o eventual acolhimento do
pleito seria capaz de inserir fato ou fundamento jurídico novo ao processo, seja porque
a intenção da litisdenunciante é afastar sua própria responsabilidade, hei por bem
indeferir o pedido de denunciação da lide no tocante à SOCIEDADE AMIGOS DO
LAGO SUL, também formulado pela requerida em sua resposta, às fls. 316/321, o que
ora efetivamente delibero”.
O inconformismo da parte não prospera.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
ser incabível a denunciação da lide quando se pretende simplesmente "transferir
responsabilidades pelo evento danoso" (AgRg no AREsp 26.064/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe
17/02/2014; REsp 697566/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.08.2005, DJ 14.11.2005 p. 319; AgRg
no AREsp 590.989/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 11/12/2014).
No caso dos autos, ainda que não haja essa intenção,
porquanto a agravante não requer a extinção do processo com relação a si, busca
transferir a responsabilidade pelo evento danoso à Sociedade Amigos do Lago Sul.
Outrossim, já foi decidido que “a responsabilidade do
denunciado de compor o prejuízo, seja legal ou contratual, deve ser comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
denunciante de plano por provas necessárias à própria instrução da ação principal; se
assim não for, evidencia-se a introdução de fundamento novo a afastar o instituto”
(STJ-5aT. REsp 351.808-MG, rel. Min. Edson Vidigal, j. 27.11.01, DJU 4.2.02).
De fato, não demonstrou a agravante, de plano, o seu
direito que regresso, porquanto, para eventual responsabilização do condomínio, seria
necessária a realização de instrução processual.
Sendo assim, insubsistentes as razões recursais.
Nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR